Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98). 



    Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de JAIR MESSIAS BOLSONARO. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.



    Em 1º/12/2025, a defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização de ingresso dos profissionais indicados a seguir, para atendimento ao custodiado: (i) Brasil Ramos Caiado, CPF 332.633.021-91, CRM/DF 8043, médico cardiologista; e (ii) Kleber Antônio Caiado de Freitas, CPF 044.122.166-16, fisioterapeuta – CREFITO 11 nº 59241 (eDOCs 62 e 66).



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme determinado em decisões anteriores, as visitas dos médicos do sentenciado, devidamente cadastrados, não necessitam de prévia comunicação, observando-se as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas.



    A realização de fisioterapia, quando houver indicação médica específica, deverá ser previamente autorizada pelo juízo e agendada em conformidade com as regras da Superintendência da Polícia Federal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO as visitas do médico cardiologista Brasil Ramos Caiado, CPF 332.633.021-91, CRM/DF 8043, sem necessidade de prévia comunicação, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas. 



    Oficie-se a Polícia Federal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente